Tribunal: TJDFT
Processo: 0716396-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Na impugnação ao cumprimento de sentença, segundo o princípio da causalidade, os honorários do advogado da parte devedora serão em percentual incidente sobre o excesso apurado, por ser o proveito econômico alcançado pelo seu cliente, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.